Tribunal: TJSP
Processo: 3003347-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. Pedido de aplicação de novo índice de juros, após homologação dos cálculos – Possibilidade - Lei 11.960/09 – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STF e STJ – Ausência de violação à coisa julgada – Tema 1170 - RECURSO DESPROVIDO.